Tribunal: TJSP
Processo: 1089096-37.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Anotação do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" – Dívida prescrita – Débito corretamente declarado inexigível – Dano moral – Não ocorrência – Ausência de publicidade dos dados constantes nesta plataforma e de cobrança vexatória - Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.000,00 – Impossibilidade - Análise do Tema 1076 do Colendo STJ –

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Anotação do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" – Dívida prescrita – Débito corretamente declarado inexigível – Dano moral – Não ocorrência – Ausência de publicidade dos dados constantes nesta plataforma e de cobrança vexatória - Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.000,00 – Impossibilidade - Análise do Tema 1076 do Colendo STJ – Valor da causa que não é irrisório nem ínfimo - Necessidade de readequação para 10% sobre o valor da causa – Recurso parcialmente provido.*